Tribunal: CARF
Processo: 11080.733894/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733894/2017-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.226 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
RUBENS KUHL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
O Código Tributário Nacional impõe seja interpretada literalmente a outorga de
isenção aos contribuintes; dessa forma, não é possível que laudo médico
oficial, produzido posteriormente ao período de atividade da moléstia grave,
seja apto a isentar de imposto de renda em relação a ano-calendário anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento às fls. 9-14, em que a Administração Fiscal apurou
crédito tributário a suplementar, pelo contribuinte acima identificado, no valor total de R$
1.861,05, pela conduta de omitir rendimentos recebidos por locação imobiliária, e por não
comprovar a condição de moléstia grave, durante o ano-calendário de 2013.
Destarte, o contribuinte apresentou impugnação às fls. 4-5, através de profissional
habilitado (fls. 7-8) e mediante formulário próprio, onde rechaçou, integralmente, as glosas
consignadas pela Administração Fiscal. Juntou, ademais, documentos às fls. 8-66.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733894/2017-48
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.226 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733894/2017-48

O acórdão de primeira instância, às fls. 153-155, julgou, por unanimidade,
parcialmente procedente a impugnação, para reconhecer o direito à percepção de R$ 1.115,86
para o contribuinte, referente à parcela de restituição. No mais, manteve a glosa relativa à
isenção por moléstia grave.
Ainda irresignado, interpôs o competente recurso voluntário às fls. 175-177, onde
sustentou, preliminarmente, que o prazo de validade do laudo médico oficial não o impede o
benefício da isenção tributária; no mérito, requereu seja o recurso provido. Na oportunidade,
anexou documentos às fls. 178-183.
Autos, por fim, conclusos a este egrégia Seção de Julgamento (fl. 187), para
deliberação e julgamento pelo colegiado, com as homenagens e cautelas de estilo.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso interposto, uma vez que o contribuinte foi cientificado da
decisão recorrida em 13/4/2018 (fl. 172), e formalizou seu inconformismo em 11/5/2018 (fl.
175), sendo, portanto, tempestivo.
Rejeito, de logo, a questão preliminar suscitada, uma vez de que se trata, em
verdade, do mérito do processo, que deve apreciado no momento oportuno.
A pretensão não merece prosperar.
O laudo médico oriundo da Previdência Social, às fls. 35 e 179, deve ser
interpretado literalmente, conforme o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, visto
que é documento tendente a conferir, ou não, a isenção que o contribuinte pleiteia.
Nesse particular, embora o laudo oficial possua validade até 31/3/2016, deve ser
observado que foi emitido no dia 12/4/2016, ou seja: é posterior à declaração de ajuste anual
apurada nestes autos, relativa ao ano-calendário de 2013.
Assim, ainda que se considere que a moléstia que acometeu o contribuinte
(neoplasia maligna) possa ter sido objeto de reincidência, já que foi portador por tempo
determinado (de março de 2012 a março de 2013), não consta dos autos, em primeiro lugar,
laudo pericial complementar que afirme essa possibilidade; em segundo lugar, o documento foi
lavrado três anos após o envio da declaração de ajuste anual, não sendo possível, portanto,
conceder o benefício retroativamente, conforme inteligência do art. 177, inciso II, do CTN.
Dessa forma, não é dado ao contribuinte comprovar, para efeitos fiscais, uma
condição específica que afirma ter suportado no ano-calendário de 2013 através de laudo médico
emitido em 2016, porque, evidentemente, não retrata, fielmente, a realidade daquela época.
Ademais, não consta dos autos outros elementos de prova, como recibos de consultas médicas,
exames e prescrições de medicamentos, o que endossa pela impossibilidade de concessão do
benefício.
In casu, ainda se aplica o art. 179, § 1o, do CTN, que assim dispõe:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.226 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733894/2017-48

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou
contrato para sua concessão.
§ 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho
referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando
automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado
deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.
Portanto, a glosa consignada, pela não comprovação da moléstia grave, para o
ano-calendário de 2013, deve se manter.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e rejeitar a questão preliminar
aduzida para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, de
forma a manter o crédito tributário relativo aos rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital